Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação à dialeticidade arguidas nas contrarrazões de ambas as partes (IDs 55061405 - 55061406). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601